Tribunal: TJSP
Processo: 2271496-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual – Atendimento:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, se

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual – Atendimento:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, se admite a concessão do benefício da gratuidade processual.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271496-13.2019.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante MAURÍCIO
GOMES JUNIOR, é agravado PAV FRAN SERVIÇOS – ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.539 --
Agravo de Instrumento n. 2271496-13.2019.8.26.0000
Agravante: Maurício Gomes Junior
Agravada: Pav Fran Serviços ME
Comarca: Franca
Juiz de Direito: Humberto Rocha
JUSTIÇA GRATUITA
Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo
Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal
Preenchimento
Necessidade para concessão da gratuidade
processual Atendimento:
Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo
98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da
Constituição Federal, se admite a concessão do benefício da
gratuidade processual.
RECURSO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
da respeitável decisão copiada a fls. 41 que, nos autos da execução de
título extrajudicial ajuizada por Maurício Gomes Junior contra Pav Fran
Serviços - ME, indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao exequente.
Alega
o
agravante
que
não
apresenta
declaração de imposto de renda, pois não possui patrimônio e seu
rendimento fica aquém do limite que obriga à declaração.
Afirma que o Código de Processo Civil
consigna expressamente que a assistência do requerente por advogado
particular não obsta a concessão da justiça gratuita.
Sustenta
que
a
simples
declaração
de
hipossuficiência econômica é suficiente para a concessão do benefício, nos

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
termos da Lei no 1.050/60.
O
recurso
é
tempestivo
e
veio
desacompanhado de preparo por versar sobre os benefícios da justiça
gratuita.
Foi concedido o efeito suspensivo ao recurso
(fls. 44).
A
agravada
apresentou
contraminuta
pugnando pela manutenção da decisão agravada (fls. 56/65).
É o relatório.
I. O recurso comporta provimento.
O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal prevê que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos. Desse modo, tem-se que
a concessão do benefício da gratuidade processual não depende apenas do
preenchimento isolado do requisito previsto no artigo 98 do Código de
Processo Civil, qual seja, a simples afirmação da parte de que não está em
condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado
sem prejuízo próprio ou de sua família.
Assim, a mera afirmação do requerente de não
possuir condições para suportar as custas e despesas do processo não
tem, por si só, o condão de autorizar a concessão dos benefícios da justiça
gratuita.
No caso, entretanto, restam demonstradas as
alegações no sentido da hipossuficiência financeira, não se justificando o

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
entendimento de que tem condições para arcar com as custas e despesas
processuais, sendo de rigor a concessão do benefício.
O agravante trouxe aos autos cópia da
Carteira de Trabalho e Previdência Social em que se verifica que
trabalhava como operador de máquina recebendo R$ 1.554,16 ao mês,
mas está desempregado desde março de 2017 (fls. 26/29).
Ademais
demonstrou
que
não
presta
declaração de imposto de renda (fls. 54).
E o C. Superior Tribunal de Justiça já
decidiu, em mais de uma oportunidade, que a percepção de renda inferior
ao limite de isenção do Imposto de Renda, autoriza a presunção de
hipossuficiência financeira. Confira-se, a esse propósito, o seguinte
Aresto, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. TRIBUNAL QUE
CHEGA À CONCLUSÃO DE QUE O AUTOR NÃO É JURIDICAMENTE
POBRE. SÚMULA 7/STJ. PAGAMENTO DIFERIDO DE CUSTAS
PROCESSUAIS.
ESTATUTO
DO
IDOSO.
ART.
88
DA
LEI N.
10.741/2003. APLICABILIDADE EM AÇÕES ESPECÍFICAS.
1. De acordo com entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, para a obtenção do benefício da
justiça gratuita é utilizado o critério objetivo da faixa de
isenção do imposto de renda. Precedentes.
2. No caso dos autos, o Tribunal a quo
manifestou-se no sentido de que os rendimentos do agravante
estariam acima da faixa de isenção do imposto de renda. A
modificação desse entendimento demandaria incursão no contexto
fático-probatório dos autos, defeso em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
3. O art. 88 da Lei n. 10.741/2003,
que prevê a possibilidade de pagamento das custas processuais
somente ao final do processo, está inserido no "Capítulo III - Da
Proteção Judicial dos Interesses Difusos, Coletivos e Individuais
Indisponíveis ou Homogêneos", e a hipótese dos autos cuida-se de
execução de sentença, que não se enquadra na previsão normativa

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
encartada no Estatuto do Idoso. Agravo regimental improvido 1.
Por
fim,
imperioso
acrescentar
que
a
contratação de advogado particular não é o bastante para afastar a
presunção de hipossuficiência conforme disposição expressa do artigo 99,
§ 4o, do Código de Processo Civil. Portanto, por ora, justifica-se a
concessão do benefício, pois não há elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para sua concessão, nos termos do art. 99, § 2o, do
Código de Processo Civil.
II. Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso para conceder ao agravante os benefícios da
justiça gratuita.
Nelson Jorge Junior
Relator
1 AGRG no RESP n° 1282598/RS Relator Ministro Humberto Martins 2a Turma do
STJ DJE 02/05/2012.